Tribunal: TJSP
Processo: 2161953-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161953-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP, é agravado
GUIMARÃES METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161953-41.2020.8.26.0000
2
Voto
14764
Agravo de Instrumento
2161953-41.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
5a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel FUNAP
Agravada
Guimarães Metalúrgica e Construções Ltda.
Juiz de Primeiro Grau
Marcos de Lima Porta
Decisão/Sentença
15/12/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PÚBLICA.
DESPESAS PROCESSUAIS. As fundações públicas dispõem das
mesmas prerrogativas de que goza a Fazenda Pública quanto ao
pagamento de despesas no processo, não incluídas as diligências
de oficial de justiça. Art. 2o, parágrafo único, XI, da Lei Estadual
11.608/03.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
FUNAP
contra a r. decisão de fls. 26 que, em execução de título extrajudicial ajuizada em
face de GUIMARÃES METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES LTDA., entendeu que,
“Embora o ente fazendário esteja isento do pagamento da taxa judiciária, esta não
engloba as despesas com Oficial de Justiça, consoante se extrai do artigo 2o,
parágrafo único, inciso XI, da Lei Estadual 11.608/03”.
A agravante alega que “Há de considerar as prerrogativas legais em relação ao
contido no art. 15 da Lei 1.238/76, dispositivo esse que a equipara à Fazenda
Pública, exonerando-a de qualquer despesa, bem como há de se levar em conta a
natureza sem fins lucrativos, presumida de hipossuficiência”.
Afirma que o “artigo 6o da Lei 11.608/03 preconiza a isenção ao recolhimento da
taxa judiciária, sem alcançar a diligência do oficial de justiça (artigo 2o, parágrafo
único, inciso IX), há de se considerar também o disposto no artigo 91 do NCPC, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161953-41.2020.8.26.0000
3
qual dispõe que as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido, portanto,
ao que consta, é da vontade da lei federal vigente, que não seja de forma
antecipada”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, “para determinar
o reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita de forma integral à FUNAP
(Fundação autora, ora agravante que exerce o múnus público em favor da
população carcerária hipossuficiente), com fulcro no artigo 15 da Lei 1238/06 e
artigo 91 c.c. §5o do artigo 98 ambos do CPC”.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 40/3.
Sem contraminuta, por não localização da agravada.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Não há qualquer impedimento ao julgamento do recurso, sem a oitiva da
parte contrária, por ausência de prejuízo .
A questão relativa às prerrogativas da FUNAP já foi analisada por esta c. Câmara,
no Agravo de Instrumento no 2038406-03.2016.8.26.0000, cujos argumentos do
ilustre Desembargador Carlos Violante adoto como razões de decidir:
“Cuida-se de ação monitória ajuizada pela agravante em face do
agravado, pretendendo o pagamento de prestação de serviços
executados de acordo com contrato entabulado entre as partes,
pretendendo a agravante lhe sejam concedidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita, inclusive quanto ao recolhimento de
diligências de oficial de justiça ou então a aplicação do disposto no art.
27 do CPC/73 (atual art. 91 do CPC/15).
O requerimento de instrução e encaminhamento de cartas precatórias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161953-41.2020.8.26.0000
4
citatórias ou intimatórias, em procedimento interno, por meio do
protocolo integrado não pode ser apreciado nesta sede, sob pena de
supressão de instância, posto que não foi submetido ao crivo do E.
Juízo de origem.
No mais, dispõe o art. 15 da Lei Estadual no 1.238/76:
Artigo 15 - É concedida isenção de tributos estaduais que
incidam sobre bens ou serviços da Fundação, gozando esta
das
mesmas
prerrogativas
da
Fazenda
Estadual,
relativamente aos atos judiciais e extrajudiciais que praticar.
No mesmo sentido, o art. 34 do Decreto no 10.235/77, que aprova os
estatutos da FUNAP:
Artigo 34 - A Fundação é isenta de tributos estaduais que
incidam sobre seus bens e serviços e gozará das mesmas
prerrogativas da Fazenda Estadual, relativamente aos atos
judiciais e extrajudiciais que praticar.
Assim, de rigor reconhecer que a Fundação pública dispõe das mesmas
prerrogativas de que goza a Fazenda Pública no que tange ao
pagamento de despesas no processo, não incluídas as diligências de
oficial de justiça .”
Segundo o art. 2o, parágrafo único, XI, da Lei Estadual 11.608/03, na taxa
judiciária NÃO se incluem as despesas de diligências dos oficiais de justiça ,
salvo em relação aos mandados expedidos de ofício, requeridos pelo Ministério
Público, do interesse de beneficiário de assistência judiciária e expedidos nos
processos referidos no art. 5°, I a IV, da lei (ações de alimentos, revisionais de
alimentos, de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, declaratória
incidental e embargos à execução).
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2267172-77.2019.8.26.0000
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161953-41.2020.8.26.0000
5
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PÚBLICA. PEDIDOS
DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
Impossibilidade. Isenção da taxa judiciária reconhecida, não extensível
às despesas como diligências de oficial de justiça. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso conhecido e desprovido.
Agravo de Instrumento no 2248965-98.2017.8.26.0000
Relator(a): J. M. Ribeiro de Paula
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/06/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Fundação
Recolhimento de
diligências de Oficial de Justiça - Disposição expressa do art. 2o, incisos
III e IX, da Lei Estadual no 11.608/03
Decisão mantida
Recurso de
agravo desprovido.
O recolhimento das diligências de oficial de justiça não implica violação às
prerrogativas da FUNAP, que têm sido asseguradas pelo juízo a quo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL